Tribunal: TJDFT
Processo: 0716956-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716956-80.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: HOSPITAL DA PLÁSTICA DF LTDA - ME AGRAVADOS: PRM CLÍNICA MÉDICA E ANESTESIA LTDA, RAFAEL VILLELA SILVA DERRE TORRES DESPACHO HOSPITAL DA PLÁSTICA DF LTDA – ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a competência para análise do apelo especial é da Corte Superior. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, argumentando que a matéria é exclusivamente de direito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Torno sem efeito a certidão de ID 31287601, porquanto os agravados já haviam sido notificados do agravo interposto, pelo sistema do PJE, em 9/11/2021, registrando ciência em 11/11/2021, conforme ID 30554165, tendo, inclusive, o recorrido Rafael Villela Silva Derre Torres, apresentado contrarrazões, conforme ID 31026248. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018